Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723227-40.2022.8.07.0000 PACIENTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA, ADILSON BATISTA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MURILLO MEDEIROS DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em breve síntese, assevera o impetrante que o paciente foi condenado à pena de dezessete anos de reclusão, por infração aos artigos 121 §2o, incisos I, III e IV c/c art. 29, caput, do Código Penal, e que se encontra recolhido na penitenciária de Santo Antônio do Descoberto/Go. Em 09/03/2022, foi concedido pelo juízo a progressão para o regime semiaberto, com a possibilidade de trabalho externo para o paciente. Diz que, embora concedido o benefício há quatro meses, o paciente não vem dele usufruindo porque na penitenciária onde ele se encontra não dispõe de modalidade de cumprimento em regime semiaberto intramuros, em que os apenados que cumprem regime semiaberto assinam semanalmente na unidade. Assevera que o Juízo da execução manteve-se inerte, insistindo em somente tomar providências após a conclusão do pedido de recambiamento, o qual se encontra pendente desde o início da execução penal. Aduz que o paciente encontra-se preso em regime mais gravoso, o que afronta a Súmula Vinculante no 56 do STF e acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente, para que seja o paciente colocado imediatamente em liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, verifica-se que a progressão para o regime semiaberto foi deferida pelo Juízo da execução penal em 09/03/2022. Naquela oportunidade, foi determinada pelo Juízo, o recambiamento do paciente para o Distrito Federal. (Num. 37272412). Em 23/05/2022, foi determinada pelo Juízo a reiteração do ofício de recambiamento, por intermédio da Corregedoria, em razão da ausência de resposta pela unidade responsável (Num. 37272415). Em 08/06/2022, foram solicitadas pelo Juízo informações à GPP/SEAPE acerca do atual andamento das diligências para a realização do recambiamento definitivo do paciente (Num. 37272416). Não consta dos autos informação acerca do efetivo recambiamento do paciente para o Distrito Federal, o que enseja óbice ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional adequado. Contudo, não se vislumbra, de plano, o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, haja vista que o Juízo da execução tem empregado todos os esforços e diligências para a efetivação da transferência do paciente, determinado, inclusive, a reiteração da medida à unidade prisional na qual ele se encontra, por intermédio da Corregedoria deste Tribunal. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator